Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710751-38.2020.8.07.0000 Agravante(s) L ROCHA CONSTRUTORA EIRELI Agravado(s) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. Rocha Construtora EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 15835241, p. 86-87) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0702878-30.2020.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante contra a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, concedeu tutela de urgência para que seja oficiado à Caixa Econômica Federal para que explique a realização dos TEDs de números 172883, 191128, 172271, na conta corrente 414-0 da empresa DPN Colchões e Enxovais Ltda., indicando se foram finalizados ou estornados e, em caso de estorno, o motivo para a realização deste, e indeferiu o pedido liminar consistente na abstenção de disponibilidade para venda do imóvel 808565-0 – Item 51 - localizado na QN 5A,Conjunto 3, Lote 3, Riacho Fundo I/DF no Edital de licitação n. 13/2019 da Terracap. A parte agravante alega que “não recolheu as custas em razão de problemas técnicos da própria plataforma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para geração das guias de recolhimento conforme informação do Tribunal vinculada no sítio da Corte”. Solicita, assim, prazo posterior para o recolhimento do preparo do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Extrai-se dos autos que o recurso de agravo de instrumento (ID 15835238) foi interposto em 5/5/2020, não acompanhado do devido preparo e a parte agravante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Prevê o § 4o do art. 1007 do CPC que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nada obstante, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo, nos termos do § 6o do art. 1.007 do CPC. Na hipótese vertente, em que pese o pedido deduzido pela parte recorrente para apresentação da guia de preparo devidamente recolhida em momento posterior, não se vislumbra justo impedimento a autorizar o adiamento do recolhimento do preparo, tampouco para afastar a pena de recolhimento em dobro. A tela juntada aos autos traz a informação de indisponibilidade do sistema de emissão de guia de preparo apenas no dia 30 de abril de 2020 (ID 15835242). No entanto, não há comprovação de indisponibilidade do referido sistema nos dias posteriores, especialmente na data da interposição do recurso (5/5/2020). 3. Desse modo, indefiro o pedido deduzido pela parte agravante, quanto à apresentação posterior da guia de preparo, e, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC[1], intimo a recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo relativo a este recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.